Tribunal: STF
Processo: RE 81198
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
1. DECRETADA A INTERDIÇÃO, E INDISCUTIVEL QUE A PARTIR
DESSEPRONUNCIAMENTO SURGE A SUSPEITA  DE  QUE  A  DOENCA  MENTAL
EXISTIA  ANTERIORMENTE, E ESTE PORMENOR PODE SER PROVADO POR
QUALQUER  MEIO,  INCLUSIVE PELA PERICIA FEITA NO PROCESSO DA
INTERDIÇÃO. O LAUDO EM QUESE FUNDAR A SENTENÇA DE INTERDIÇÃO PODE
ESCLARECER O PONTO,  ISTO  E, AFIRMAR QUE A INCAPACIDADE MENTAL DO
INTERDITO JA EXISTIA EM PERIODO  ANTERIOR, E O JUIZ DO MÉRITO DA
QUESTÃO PODE BASEAR-SE NISSO PARA  O  FIM DE ANULAR O ATO JURÍDICO
PRATICADO NESSE PERIODO PELO INTERDITO.  TRATA-SE DE INTERPRETAÇÃO DE
UM LAUDO, PECA DE PROVA, A RESPEITO DE   CUJA VALORIZAÇÃO O JUIZ
FORMA  LIVRE  CONVENCIMENTO.  PORTANTO,  NÃO  OFENDE O ART. 452 DO
CÓDIGO CIVIL, NEM O ART. 1.184 DO C. PR. CIVIL,  A CONCLUSÃO, A QUE
CHEGOU O JUIZ DE FUNDO, DE  QUE  O  LAUDO  MEDICO  PRODUZIDO NO
PROCESSO DA INTERDIÇÃO AUTORIZA SEU JUÍZO DE QUE A DOENCADO INTERDITO
PREEXISTIA AO EXAME DESCRITO EM TAL PECA.                .         2.
NÃO SE FAZ REEXAME DE PROVA PARA EFEITO DE SE CONHECER DERECURSO
EXTRAORDINÁRIO.                                               .
3. DIVERGENCIA PRETORIANA. DEVE SER PROVADA NOS TERMOS  DO  ART. 305
DO REG. INT. DO STF.                                         .
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.      .